Tribunal: TJPA
Processo: 0002080-55.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002080-55.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Catiany de Almeida Sousa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Giane de Andrade Bubola Lima
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Rodrigo Aquino Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES QUE LHE ESTÁ SENDO ATRIBUÍDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. EXISTENTE NOS AUTOS PROVAS CONCRETAS QUE DEMONSTREM QUE A RECORRENTE FOI A AUTORA DOS CRIMES EM QUESTÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, PRESTADAS EM JUÍZO, QUE DEVE SER DADO CREDIBILIDADE EM CRIMES DESSA NATUREZA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE APLICADO AS MINORANTES PRESENTES PARA OS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE INTERCEPTAÇÃO. TESE INCABÍVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, QUE JÁ ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE APLICADA NA SENTENÇA MERITÓRIA, SENDO INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO §5º, DO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL AO CRIME DE RECEPTAÇÃO A QUE FOI CONDENADA A APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
CATIANY DE ALMEIDA SOUSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Catiany de Almeida Sousa,
através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33, da Lei de Drogas
e a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa,
pelo delito descrito no art. 180 do Código Penal Brasileiro
,
unificada as penas, de acordo com os termos do art. 69 do CPB
, devendo a mesma ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 06 de fevereiro de 2016, pela parte da manhã, a polícia civil, após denúncia anônima de que traficantes da cidade de Santarém estaria dando apoio logístico para assaltantes advindos de Belém e Manaus, para que os mesmos praticassem diversos roubos na cidade de Santarém, se deslocou até o local indicado na denúncia, qual seja, a residência localizada na rua Onze Horas, nº 500-C, bairro Jardim Santarém, e lá chegando, após revista no local, foi encontrado, no guarda-roupa do imóvel, 06 seis petecas de cocaína, pesando aproximadamente 9,7 gramas. Foi encontrado também objetos que os denunciados sabiam ser provenientes de crime, além de arma de fogo marca Taurus, calibre 38, com cinco munições.

Em razões recursais
, alega a apelante que deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em questão, já que inexistente provas contundentes que demonstrem que a apelante estava comercializando a droga que foi apreendida, assim como sua absolvição em relação ao crime descrito no art. 180 do Código Penal, também por carência de provas sobre a dita autoria delitiva. De forma subsidiária, postula, em relação ao delito de tráfico de drogas, a aplicação da causa de redução de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos e, em relação ao crime do art. 180 do CPB, que seja aplicado o § 5º, do referido artigo no caso em questão, bem como, ao final, seja modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
Da pretendida absolvição da apelante com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Alega a apelante que deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em questão, já que inexistente provas contundentes que demonstrem que a apelante estava comercializando a droga que foi apreendida, assim como sua absolvição em relação ao crime descrito no art. 180 do Código Penal, também por carência de provas sobre a dita autoria delitiva. De forma subsidiária, postula, em relação ao delito de tráfico de drogas, a aplicação da causa de redução de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos e, em relação ao crime do art. 180 do CPB, que seja aplicado o § 5º, do referido artigo no caso em questão, bem como, ao final, seja modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

A recorrente, em seu depoimento em juízo, afirmou ao juízo da causa, mídia de fl. 35
, que desconhecia a existência da droga apreendida em sua residência, mas aduz, em sua defesa, que seu companheiro era viciado, mas que nunca venderam material entorpecente no local. Disse ainda que a televisão roubada chegou em sua casa pelas mãos do indivíduo de nome Artur, que foi leva-la na companhia de outro elemento que faleceu logo depois, sendo que os dois na companhia de mais um indivíduo que estaria hospitalizado, foram quem participaram do assalto e apesar de saber que as referidas pessoas participavam de assaltos, diz desconhecer que a televisão que foi encontrada em sua casa, depois de ser deixada lá pelos ditos assaltantes por volta das 22 horas, era produto de roubo, mesmo estando todas as lojas fechadas nesse horário.

A testemunha, HÉLIO REGO PEREIRA, policial civil, confirmou perante o juízo da causa, Mídia de fl. 35
, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que a polícia adentrou no imóvel fazendo logo em seguida a revista na casa, sendo que encontraram a droga que foi apreendia dentro do guarda-roupa da casa, bem como encontraram vários produtos de roubo, entre eles uma televisão. Disse o depoente que a casa da recorrente já era conhecida como local de apoio a roubos que ocorriam na região.

O Policial Civil, ARTUR VINICIUS SANTOS SOUZA, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 35
, que quando efetuaram diligência na residência da recorrente, encontraram uma certa quantidade de droga, pasta base de cocaína, além de arma de fogo e alguns televisores, sendo que somente a recorrente e seu companheiro estavam na casa do momento da apreensão, sendo que o companheiro da apelante, Sr. Eduardo, já era conhecido pela polícia como assaltante.

Apesar da apelante ter negado, junto ao juízo da causa, a propriedade da droga que foi encontrada em sua residência, bem como afirmar que desconhecia que os televisores encontrados em sua casa eram produtos de crime, mesmo tendo dito que sabia que seu companheiro e outros elementos que levaram as televisões para sua casa eram assaltantes, vejo que os argumentos defensivos explanados pela acusada, em sede judicial, não fazem lastro para que possa ser aplicado qualquer dúvida ao caso em questão, tendo em vista que foi confirmado, pelos demais depoimentos trazidos ao processo, que a droga apreendida foi encontrada dentro do guarda-roupa da recorrente, bem como que a residência servia de suporte para os crimes de roubo praticados na região, não havendo qualquer dúvida quanto a autoria atribuída a denunciada pelo crime de tráfico de drogas, assim como ao delito de receptação, pois a recorrente era sabedora de que os produtos eletrônicos que guarneciam sua casa era de fato objetos provenientes de crimes, motivo este que impossibilita também a aplicação de qualquer benesse presente no § 5º, do art. 180 do CPB, posto que esta somente é aplicada ao delito de receptação previstos no § 3º, do mesmo artigo, o que não é o caso destes autos.

No mais, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão não só da substância entorpecente, mas também dos objetos roubados encontrados na casa da denunciada.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Por último, no que tange a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, vejo, ao compulsar a sentença recorrida, presente às fls. 60/71, que o juiz sentenciante já procedeu a requerida aplicação dessa minorante, inclusive efetuando uma fundamentação bastante clara e idônea para que decotasse apenas 1/6 (um sexto) da pena inicialmente imposta a ré, não havendo razão assim para que se possa postular algo que deveras já encontra-se devidamente aplicado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator